Tribunal: TJSP
Processo: 0005661-25.2014.8.26.0533
Classe: Apelação Criminal / Estelionato
Órgão julgador: Pinheiro Franco
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-05-19
Data de publicação: 2022-05-25

Ementa:
Restituição de bens apreendidos. Indeferimento. Objetos que foram apreendidos na residência do réu, denunciado por estelionato. Posterior extinção da punibilidade pelo reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva estatal. Providência que não permite, por si só, a restituição dos bens. Laudos periciais realizados nos aparelhos dando conta de que eles foram utilizados para o cometimento de

Ementa:
Restituição de bens apreendidos. Indeferimento. Objetos que foram apreendidos na residência do réu, denunciado por estelionato. Posterior extinção da punibilidade pelo reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva estatal. Providência que não permite, por si só, a restituição dos bens. Laudos periciais realizados nos aparelhos dando conta de que eles foram utilizados para o cometimento de crime, mediante a difusão de sinal de televisão por assinatura sem o devido pagamento à empresa fornecedora de tal sinal. Propriedade dos objetos apreendidos, ademais, não comprovada pelo recorrente. Efeitos da prescrição que dizem com a pessoa do réu, não com os objetos do crime, coisas bem distintas. Apelo improvido.